Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-25.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001740-25.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: SAF - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

Advogado(s)
:
SAULO ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. A intimação por Diário Oficial dos advogados da parte não supre a necessidade de intimação pessoal da parte, prevista nos moldes do art. 485, §1° do CPC.

3. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para a regular tramitação.

4. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8001740-25.2019.8.05.0146
, em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que são apelada a
SAF - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator